Tribunal: TJBA
Processo: 8014621-74.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8014621-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MANOEL RODRIGUES DO AMOR DIVINO Advogado(s): JOSE FERNANDO NUNES DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JOSE FERNANDO NUNES DE OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). BASE DE CÁLCULO. POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por policial militar transferido para a reserva remunerada na graduação de 1º Sargento, com proventos calculados sobre a remuneração integral do posto de 1º Tenente, conforme previsão do art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001. O impetrante visa à implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125%, correspondente ao posto de referência de seus proventos (1º Tenente), em substituição ao percentual inferior (45%) atualmente percebido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há seis questões em discussão: (i) saber se a concessão da gratuidade de justiça deve ser mantida ante a impugnação do Estado; (ii) saber se operou a decadência do direito à impetração ou prescrição do fundo de direito; (iii) saber se o feito deve ser sobrestado pelo Tema 1017 do STJ; (iv) saber se há prova pré-constituída suficiente; (v) saber se a existência de mandado de segurança coletivo sobre a matéria impede a ação individual; e (vi) no mérito, saber se o militar inativo, cujos proventos são calculados com base na remuneração do posto superior, tem direito à percepção da GCET no percentual atribuído a esse posto superior. III. RAZÕES DE DECIDIR A preliminar de impugnação à justiça gratuita resta prejudicada pelo recolhimento das custas. As prejudiciais de decadência e prescrição do fundo de direito são rejeitadas, pois a relação é de trato sucessivo (Súmula 85/STJ). O Tema 1017 do STJ é inaplicável, pois a lide versa sobre revisão de percentual de vantagem já percebida, e não sobre verba não concedida na atividade. A prova pré-constituída é suficiente (BGO e contracheques). Rejeita-se a preliminar de litispendência/falta de interesse de agir em razão de MS Coletivo, aplicando-se a Tese 2 do IAC 17 do STJ, uma vez que a ação coletiva ainda não transitou em julgado, resguardando o direito de opção do impetrante individual. No mérito, o Estatuto da PMBA (Lei 7.990/2001, art. 92, III) garante ao militar inativo proventos calculados sobre o posto imediato. A Resolução COPE 153/2014 fixa a CET em 125% para Tenentes. O STJ e o TJBA reconhecem a generalidade da gratificação e o direito à paridade, devendo o percentual da vantagem acompanhar o posto de referência dos proventos. A alegação de restrição orçamentária (LRF) não afasta direito subjetivo legalmente previsto. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. Policial militar inativo com proventos calculados sobre a remuneração do posto imediatamente superior faz jus à Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual correspondente a esse posto superior, em observância ao princípio da paridade e integralidade. 2. A existência de mandado de segurança coletivo sem trânsito em julgado não obsta o ajuizamento ou prosseguimento de ação individual com o mesmo objeto, conforme Tese 2 do IAC 17 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, LXIX; Lei 12.016/2009, art. 7º, III e art. 22, §1º; Lei Estadual 7.990/2001, arts. 92, III e 102, §1º, 'j'; Resolução COPE 153/2014. Jurisprudência relevante citada: STJ, IAC 17 (REsp 1.860.219/SC); STJ, Súmula 85; STJ, AgInt no RMS 68.946/BA; TJBA, MS 8066154-09.2024.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES E CONCEDER A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2026. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA